Tribunal: STF
Processo: RHC 264200
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL 
DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Luis Felipe Rodrigues do Carmo, em 29.9.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.9.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.020.508/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos terem sido o recorrente e corréu condenados pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Franca/SP, no Processo n. 1501167-69.2023.8.26.0196, às penas de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos 
dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (e-doc. 17).



    3. Em 29.1.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501167-69.2023.8.26.0196, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do recorrente e deu provimento ao recurso do Ministério Público estadual para “afastar o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, recalculadas as penas de (...) Luís Felipe Rodrigues do Carmo para 07 (sete) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, mantido o regime inicial fechado e, no mais, a r. sentença. V.U” (fl. 1, e-doc. 25). Esta a ementa:



    “Apelação. Tráfico de drogas. Sentença de procedência. Insurgências defensiva e ministerial. Condenações mantidas. Provas robustas em desfavor dos réus. Realização de campanas por policiais civis e apreensão de drogas, petrechos, munições e aparelho celular com conteúdo ilícito. Absolvição nem sequer pleiteada pelas defesas. Dosimetria. Manutenção do aumento das basilares. Quantidade 
de drogas destoante do usual. Fundamento no artigo 42 da Lei 
nº 11.343/06, e artigo 59 do Código Penal. Afastamento do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Necessidade. Comprovada a dedicação dos réus às atividades criminosas. Sanções pecuniárias mantidas, a fim de ser evitada a 'reformatio in pejus'. Manutenção do regime inicial fechado. Artigo 33, § 3º, do Código Penal. Não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do diploma material para a substituição por sanções alternativas. Recursos defensivos desprovidos e recurso do Ministério Público provido” (fl. 2, e-doc. 25).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista (e-doc. 27).



    4. Em 19.7.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus 
n. 1.020.508/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se concessão da ordem para aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e, subsidiariamente, progressão de regime para o semiaberto (e-doc. 3).



    5. Em 28.8.2025, o Relator, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 1.020.508/SP, e, em 18.9.2025, essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no 
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não apenas em razão da quantidade de drogas apreendidas, mas especialmente ante a apreensão de petrechos para a traficância, tais como balanças de precisão, circunstâncias fáticas que demonstram a dedicação do paciente às atividades criminosas. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, 
e-doc. 56).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o Paciente preenche todos os requisitos para ser agraciado com o famigerado tráfico privilegiado, conforme artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas” (fl. 5, e-doc. 62).



    Sustenta que, “para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a quantidade de droga e a gravidade abstrata do crime constitui fator suficiente para a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade e para negar ao Paciente a aplicação do tráfico privilegiado estabelecido no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, citando a quantidade de droga e balança apreendida, não havendo provas concretas da dedicação criminosa do paciente” (fl. 8, e-doc. 62).



    Argumenta que “o Paciente preenche os requisitos necessários para o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme as previsões legais e a jurisprudência dominante. O réu possui bons antecedentes e demonstra condições de reintegração social, não havendo elementos que evidenciem risco à ordem pública ou que justifiquem sua manutenção em regime fechado” (fl. 14, 
e-doc. 62).



    Pondera que “a fixação do regime semiaberto está em consonância com os princípios da individualização da pena e da reintegração social do apenado. O cumprimento da pena em regime semiaberto possibilita a reclusão do condenado em estabelecimento adequado para sua recuperação, permitindo-lhe, ainda, o direito ao trabalho externo, ao estudo e à convivência social, o que contribui para sua reintegração à sociedade” (fls. 14-15, e-doc. 62).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante de todo exposto, o impetrante com a devida vênia, objetivamente requer seja concedida a medida liminar, redimensionada a sanção do paciente, ante ao reconhecimento do tráfico privilegiado elencado no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.



    Superada a liminar, no mérito requer a Vossa Excelência, tendo em vista os requisitos preenchidos pelo paciente, primário, possuidor de bons antecedentes e nos autos não há qualquer prova ou indícios que o paciente se dedique a atividade criminosa, que seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, a fim de determinar o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixar o regime menos gravoso, aplicando o regime semiaberto ou aberto” (fl. 18, e-doc. 62).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretendem-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto.



    9. No julgamento da Apelação Criminal n. 1501167-69.2023.8.26.0196, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista afastou o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e recalculou as penas do recorrente para sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, sob estes fundamentos:



    “Passo à análise das penas.



    As basilares dos réus foram majoradas para 07 (sete) anos de reclusão em razão da grande quantidade de drogas apreendida, o que se mantém, porquanto proporcional às circunstâncias concretas do delito.



    As penas de multa serão analisadas ao final, pois demandam algumas observações.



    Com efeito, trata-se de 46 porções de crack, pesando 88,9 gramas; uma porção grande de maconha, pesando 172,0 gramas; 18 porções de cocaína, pesando 83,7 gramas; além de dez frascos médios e mais um galão de lança-perfume, totalizando mais de 4 litros da substância.



    Registra-se que a utilização da quantidade de droga apreendida como fundamento para exasperar a pena-base não revela qualquer irregularidade, mesmo porque está em consonância com os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Antidrogas. (...)



    Na segunda fase, a pena de Gabriel foi reduzida em 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea, não havendo atenuantes ou agravantes em relação a Luís Felipe.



    Na derradeira etapa, impossível a manutenção da concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, razão assistindo ao Ministério Público ao pleitear o seu afastamento.



    Isso porque a dedicação dos réus às atividades criminosas é evidente, não se tratando de pequenos traficantes, a quem se destina a causa especial de diminuição. Em primeiro lugar, utilizavam um imóvel alugado, transformado em local para armazenamento, manuseio, embalagem e venda de drogas. Nesse imóvel, foram apreendidos petrechos destinados ao preparo e embalagem de drogas, como embalagens plásticas e duas balanças de precisão, estas últimas com resquícios de maconha e cocaína (laudo pericial – fls. 176/178), bem como duas munições de arma de fogo (laudo pericial – 
fls. 293/296) e mais de R$ 2.400,00 em notas e moedas. A vigilância velada (campana) realizada por cerca de quinze dias, comprovou que os réus permaneciam na residência a maior parte do tempo, praticando atos típicos de traficância. Ademais, colhe-se da prova oral que o imóvel, que era um ponto de drogas, era de responsabilidade de Gabriel, conforme depoimento do policial civil. Ademais, os acusados não eram meros encarregados de vender entorpecentes, como também efetuavam o seu preparo e embalagem em imóvel destinado para 
tal finalidade. Dedicavam-se, portanto, à narcotraficância, sendo autorizado inferir ser longeva a criminosa atividade. Essas considerações, são suficientes para afastar a causa especial de diminuição de pena. Porém, acresça-se que o relatório circunstanciado de investigações demonstrou que, no aparelho celular apreendido, havia farto conteúdo relacionado ao tráfico de drogas (fls. 319/334).



    Conforme consta, no telefone de Gabriel havia fotografias dele ostentando grande quantidade de dinheiro, arma de fogo e entorpecentes diversos (lança-perfume, maconha, cocaína, crack, LSD, ecstasy), inclusive na companhia do corréu Luís Felipe. Também havia mensagens explícitas de WhatsApp dando conta do tráfico de drogas (fls. 319/334).



    Desse modo, não há qualquer margem para a concessão do benefício aos acusados, pois, embora primários, dedicavam-se às atividades criminosas, óbice legal para a sua obtenção.



    Portanto, a pena carcerária de Luis Felipe torna-se definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e a pena de Gabriel em 05 (cinco) anos e 
10 (dez) meses de reclusão.



    As penas pecuniárias foram fixadas somente ao final da dosimetria, em 500 (quinhentos) dias-multa em relação a ambos os réus, ou seja, de maneira desproporcional às penas privativas de liberdade, o que lhes era desfavorável tendo em vista a aplicação do redutor.



    Porém, com o afastamento da causa especial de diminuição, o referido montante torna-se benéfico a ambos os réus. Em não havendo possibilidade de exasperação das penas pecuniárias, sob a pena de incidir em reformatio in pejus, mantêm-se inalteradas em 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.



    Inarredável o regime inicial fechado, pois, a despeito da primariedade, as circunstâncias concretas do delito são sobremaneira reprováveis. A grande quantidade e variedade de drogas, além da localização de petrechos, munições e considerável quantia em espécie tornam a conduta concretamente grave, sem olvidar do conteúdo do aparelho celular apreendido. Essa conjuntura demonstra que regime mais brando seria insuficiente para a repressão e prevenção da conduta perpetrada.



    Destarte, dada a pena aplicada e as circunstâncias desfavoráveis acima elencadas, o regime mais severo encontra respaldo no artigo 33, § 3º, do Código Penal.



    Não preenchidos os seus requisitos autorizadores, inviável a substituição por penas restritivas de direitos.



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos defensivos e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso ministerial, a fim de afastar o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, recalculadas as penas de Gabriel Felipe dos Santos para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, e de Luís Felipe Rodrigues do Carmo para 07 (sete) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, mantido o regime inicial fechado e, no mais, a r. sentença” (fls. 8-12, e-doc. 25).



    10. Na espécie, o Tribunal estadual considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Anotou que “a dedicação dos réus às atividades criminosas é evidente, não se tratando de pequenos traficantes, a quem se destina a causa especial de diminuição. Em primeiro lugar, utilizavam um imóvel alugado, transformado em local para armazenamento, manuseio, embalagem e venda de drogas. Nesse imóvel, foram apreendidos petrechos destinados ao preparo e embalagem de drogas, como embalagens plásticas e duas balanças de precisão, estas últimas com resquícios de maconha e cocaína (laudo pericial – fls. 176/178), bem como duas munições de arma de fogo (laudo pericial – fls. 293/296) e mais de R$ 2.400,00 em notas e moedas. A vigilância velada (campana) realizada por cerca de quinze dias, comprovou que os réus permaneciam na residência a maior parte do tempo, praticando atos típicos de traficância” (fls. 9-10, e-doc. 25). Assim, o recorrente e o corréu “não eram meros encarregados de vender entorpecentes, como também efetuavam o seu preparo e embalagem em imóvel destinado para tal finalidade” (fl. 10, e-doc. 25).



    Ressaltou a existência de fotografias do recorrente e do corréu “ostentando grande quantidade de dinheiro, arma de fogo e entorpecentes diversos (lança-perfume, maconha, cocaína, crack, LSD, ecstasy)”, bem como “mensagens explícitas de WhatsApp dando conta do tráfico de drogas 
(fls. 319/334)” (fl. 10, e-doc. 25).



    11. Pretendida revisão dessa conclusão para afastar as premissas de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção do Tribunal estadual, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.890-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada 
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024). 



    12. Embora a pena de sete anos de reclusão imposta ao recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas permitisse, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável conduziu à imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal.



    13. A comprovação de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 216.890-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 158.667-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2018). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora